Tribunal: TJMT
Processo: 1012031-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012031-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), IVONEI RODRIGO DEMORI - CPF: 877.912.931-53 (AGRAVADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - CPF: 012.454.356-12 (ADVOGADO), ALTAMIR LUIZ DEMORI - CPF: 327.779.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DEMORI - CPF: 570.806.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAY REGINA DEMORI - CPF: 411.314.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUAJARA REVENDEDORA DE DIESEL LTDA - CNPJ: 15.358.625/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIDA A ILEGITIMDADE PASSIVA DO EXECUTADO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS OU SUA FIXAÇÃO COM BASE NO § 8o DO ART. 85 DO CPC OU A REDUÇÃO EM METADE – IMPROCEDÊNCIA –TEMA REPETITIVO 961 – CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA HIPÓTESE –
READEQUAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA HONORÁRIA JÁ PROMOVIDA PELO JUÍZO A QUO – VALOR FIXADO À LUZ DOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é cabível honorários advocatícios em exceção de pré-executividade na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal não extinta (Tema Repetitivo 961).

2. Descabida a pretensão por redução dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o juízo
a quo
já
cuidou de promover a readequação equitativa da verba honorária, fixando-a à luz dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade e em valor muito inferior ao que seria estabelecido caso fossem estritamente observados os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Guajara Revendedora de Diesel Ltda
.,
Altemir Luiz Demori
,
Alexandre Demori
,
Anay Regina Demori
e
Ivonei Rodrigo Demori
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Ivonei Rodrigo Demori e fixou os honorários de sucumbência em um por cento (1%) sobre o valor atribuído à causa.

Assegura que não são devidos honorários advocatícios porque antes “
da decisão de primeira instância a Fazenda pode cancelar a certidão de dívida ativa sem qualquer ônus para as partes
”, nos termos do artigo 26, da Lei no 6.830 de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal); ainda, que “
não opôs resistência ao pleito do agravado, tendo retificado o título administrativamente
”, portanto, “
não há razão para impor ao agravante a condenação na verba sucumbencial, já que não houve qualquer resistência no caso
”.

Assevera que não ocorreu sucumbência, razão pela qual “
o valor da causa expresso na certidão de dívida ativa não pode ser utilizado como parâmetro para fins de eventual arbitramento dos honorários advocatícios, o que justifica a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por corolário, a apreciação equitativa nos termos previstos no § 8o do artigo 85 o Código de Processo Civil
”.

Requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam arbitrados nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões de Ivonei Rodrigo Demori (Id. 11691464).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Determinado o sobrestamento dos autos em cumprimento à decisão de afetação prolatada pela Ministra Relatora no recurso especial no 1358837/SP (Tema no 961), (Id. 11908489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] O excipiente deve ser excluído do polo passivo, notadamente em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Forçoso é concluir a ausência de participação do excipiente no quadro societário da pessoa jurídica executada ao tempo da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária (fls. 05/06), porquanto estes ocorreram em data anterior à admissão de Ivonei Rodrigo Demori.

Em outro termos, os fatos geradores compreendem os anos de 1997 a 1999 (fls. 05/06), todavia, a admissão do excipiente como sócio da pessoa jurídica supracitada ocorreu apenas no dia 14 de abril de 2000, portanto, os períodos são distintos, razão pela qual deve ser excluído do polo passivo.

[...]

A despeito disso, a própria excepta manifestou-se favoravelmente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal (fls. 229/231).

Por outro lado, não há o que se falar em ‘inexistência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios’.

Não houve cancelamento voluntário da inscrição da Dívida Ativa pela Fazenda Pública.

A inclusão do excipiente no polo passivo se deu desde a data da distribuição da ação (20/12/2011), ou seja, há mais de 7 (sete) anos.

Em outros termos, a condenação é medida de rigor, porquanto a exclusão do excipiente do polo passivo é suficiente para extinguir parcialmente a execução fiscal.

[...]

Com base nas razões de decidir expostas, acolho a exceção de pré-executividade ofertada pro Ivonei Rodrigo Demori, para o fim de declarar sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, extinguir a execução fiscal, sem resolução do mérito, tão-somente em relação ao excipiente, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou taxas judiciárias. Lado outro, diante da sucumbência da parte adversa, notadamente pelo caráter contencioso do instrumento, condeno a excepta ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso V, do NCPC (Código de Processo Civil).

[...]

Preclusas as vias impugnatórias, certifique-se.

Intimem-se as partes.

Na sequência, deve a parte exequente requerer, no prazo legal, o que entender de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. [...]. (Id. 11058990 – fls. 3/7).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos estampados no art. 1.012 do NCPC (Código de Processo Civil), rejeito os embargos declaratórios, uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário natural, mantenho na integra o decisório lançado às fls. 235/238.

Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso (art. 1.026, “
caput
”, do NCPC). [...]. (Id. 11058991 – fls. 5).

Execução fiscal proposta, em 19 de janeiro de 2010, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Guajara Revendedora de Diesel Ltda
.
e os sócios coobrigados
Altemir Luiz Demori
,
Alexandre Demori
,
Anay Regina Demori
e
Ivonei Rodrigo Demori
, decorrente do não recolhimento de
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no valor original de R$ 46.561.343,98: quarenta e seis milhões quinhentos e sessenta e um mil e trezentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos (certidão de dívida ativa no 20113625, Id. 11058995 – fls. 6/7).

Em exceção de pré-executividade, Ivonei Rodrigo Demori, alegou que não está legitimado a figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que não integrava o quadro societário à época do fato gerador (Id. 110589776 e Id. 11058977).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, manifestou no sentido de reconhecer a ilegitimidade do sócio Ivonei Rodrigo Demori, oportunidade em que retificou a certidão de dívida ativa: “
Em consulta ao Sistema da Jucemat
(Junta Comercial do Estado de Mato Grosso),
verificou-se que o excipiente ingressou no quadro societário da empresa executada em 19/4/2000. Em se tratando de fatos geradores ocorridos entre 1/1997 e 1/12/199, nota-se que de fato o excipiente não é responsável tributário pelos débitos cobrados nesta execução, haja vista que seu ingresso no quadro societário da empresa se deu em data posterior à ocorrência dos fatos geradores inscritos na CDA
(
Certidão de Dívida Ativa
)
no 20113625.

Diante disso, retificou-se a CDA
(
Certidão de Dívida Ativa
)
no

20113625,

excluindo o nome do sócio Ivonei Rodrigo Demori da condição de corresponsável
[...]” (Id. 11058979).

Assim, antes que fosse prolatada a decisão agravada, o Estado de Mato Grosso já havia procedido a substituição da certidão de dívida ativa no 20113625, com a exclusão do sócio Ivonei Rodrigo Demori.

Pois bem.

Quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal não extinta, decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado:

[...] VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual:
ubi eadem ratio ibi idem jus
.

IX. Tese jurídica firmada: ‘Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1358837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2021).

No que se refere
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.
Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor dado à causa de
R$ 46.561.343,98: quarenta e seis milhões quinhentos e sessenta e um mil e trezentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § o.
”. [sem negrito no original].

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão atinente à possibilidade de extensão do citado dispositivo às demandas de elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido, a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. ART. 85, § 8o, DO CPC. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO NAS DEMANDAS EM QUE ELEVADOS O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. PARTICIPAÇÃO DE
AMICI CURIAE
. ART. 138 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.

1. Delimitação da controvérsia: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.’.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).

3. Convite à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, à União, ao Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal - CONPEG, ao Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, e à Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, para atuação como
amici curiae
.

4. Afastada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

5. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Corte Especial (afetação conjunta dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP). (STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 24 de novembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de dezembro de 2020).

Acerca da questão no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, constata-se a existência de controvérsia n
as Turmas que integram as Seções de Direito Público e Privado.

De fato, a Segunda Seção (Direito Privado), em julgamento não unânime, firmou entendimento de que, não é possível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...] 1.

O novo Código de Processo Civil - CPC⁄2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.

Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC⁄1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC⁄2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3.

Com isso, o CPC⁄2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5.

A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1746072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Já as decisões das Turmas integrantes da Primeira Seção (Direito Público) divergem entre si:

[...] O art. 85, § 8o. do Código Fux não prevê a possibilidade de se incluir a eventual exorbitância como circunstância para aplicação da regra de equidade na fixação dos honorários advocatícios, o que só pode ocorrer quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, o arbitramento da verba honorária por equidade deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1543222/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2020).

[...] A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico,
mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, enquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia acerca da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico obtido, mantenho o entendimento das decisões e votos já proferidos.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA —
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE — prova escrita — documento COM INDICAÇÃO
DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR
Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — SUFICIÊNCIA.

PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
—
POSSIBILIDADE
—
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
—
OBSERVÂNCIA
.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 23146-42.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de março de 2020). [sem negrito no original]

Assim, constata-se que os honorários advocatícios fixados em um por cento (1%) do valor da causa,
R$ 46.561.343,98: quarenta e seis milhões quinhentos e sessenta e um mil e trezentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos
, o que corresponde a R$ 465.613,43: quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e quarenta e três centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais, por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00: dois mil reais
.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
que, ao acolher a exceção de pré-executividade ofertada por
Ivonei Rodrigo Demori
e declarar sua ilegitimidade passiva para figurar na execução fiscal contra ele ajuizada, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 1% do valor atribuído à causa, o que resulta em
R$ 465.613,43 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e trezes reais e quarenta e três centavos).

Em síntese, o agravante alega que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa até a decisão em primeiro grau não implica qualquer ônus, bem como que não ofereceu resistência ao pedido formulado na exceção, de sorte que não há falar em sucumbência.

Salienta que a decisão proferida tem natureza meramente declaratória e que o incidente não gerou custas ao agravado. Ainda, destacou a baixa complexidade da matéria e a ausência de instrução e debates, alegando a desproporcionalidade dos honorários fixados.

Requer, ao fim, o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência ou sua fixação em valores módicos, com base no § 8o do art. 85 do CPC, ou, alternativamente, a redução em metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

O eminente Relator, Desembargador
Luiz Carlos da Costa,
deu provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de
R$ 2.000,00
.

Solicitei vista dos autos e, após detido exame dos autos, cheguei à conclusão diversa daquela proferida pelo douto Desembargador Relator.

Registre-se, inicialmente, que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é cabível honorários advocatícios em exceção de pré-executividade na hipótese de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal não extinta (Tema Repetitivo 961).

Quanto à pretendida redução dos honorários advocatícios, importa consignar que comungo do entendimento de que é possível o arbitramento da referida verba por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando a aplicação dos percentuais definidos no diploma processual sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido ocasionar situação desproporcional ou não razoável, o que abrange
tanto a hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva,
à luz dos critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC.

Não obstante, na hipótese em estima, cumpre observar o que dispõe
o art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública

ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

Pois bem.

In casu
, caso fosse devidamente observada a regra supratranscrita, considerado o valor da causa
–
R$ 46.561.343,98 (quarenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e um mil e trezentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos)
–,
o salário-mínimo vigente ao tempo da prolação da sentença –
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais
) – e fixados os percentuais mínimos para cada faixa prevista nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC (a saber, 10% sobre R$ 199.600,00; 08% sobre o valor de R$ 1.996.000,00; 5% sobre o valor de R$ 19.960.000,00; e 3% sobre o valor de R$ 24.405.743,98), constata-se que os honorários advocatícios, a partir da somatória de tais valores, resultariam em
R$ 1.906.812,37 (um milhão, novecentos e seis mil e oitocentos e doze reais e trinta e sete centavos)
.

Sucede que o juiz de primeiro grau, na decisão agravada, fixou a verba honorária no percentual de 1% sobre o valor da causa (isto é,
R$ 465.613,43
)
, cuidando, assim, observar os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como remunerar condignamente o trabalho do causídico, que, frise-se, na defesa do executado/agravado, apresentou exceção de pré-executividade bem elaborada e fundamentada (26 laudas), logrando obter o reconhecimento da ilegitimidade passiva de seu cliente, contra quem havia sido ajuizada execução fiscal, que tramitava há mais de 07 (sete) anos e que realizava a cobrança de vultosa importância.

Nesse contexto, considerando o valor que seria fixado a título de honorários advocatícios caso fossem estritamente observados os parâmetros legais, deduz-se que o magistrado de primeiro grau, em vassalagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já cuidou de promover tanto a readequação equitativa da verba honorária quanto a redução disposta no § 4o do art. 90 do CPC.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Relator para,
divergindo do seu voto,
negar

provimento
ao recurso

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021